Tribunal: TJPA
Processo: 0008927-54.2008.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008927-54.2008.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LUCIA JARDENE DIAS FUCK, JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e determinou a exclusão do nome dos autores dos cadastros de inadimplentes.

2. A questão em discussão consiste em verificar a configuração de ato ilícito por parte do banco recorrente, em razão da inscrição indevida do nome dos autores em órgão de proteção ao crédito, e a consequente reparação por danos morais.

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva.

4. O banco não comprovou a existência da relação contratual que justificaria a inscrição, configurando ato ilícito e dano moral in re ipsa.

5. O valor da indenização por danos morais foi mantido, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

7. Recurso conhecido e não provido.

EMENTA

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de recurso de
apelação
interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
(
atual
denominação do Banco FINASA BMC S/A), inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
, julgou procedente os pedidos contidos na inicial para
declarar a inexistência do débito
, condenar o banco ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais), devidamente atualizado pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (apontamento negativo), e ainda,
determinar a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes
, sob pena de multa diária, além de
custas e honorários advocatícios na proporção de 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelados
LÚCIA JARDENE DIAS FUCK E JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA.

No processo de origem, a parte autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que tomou conhecimento que seu nome havia sido inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de suposta dívida perante o Banco Finasa S/A, decorrente de financiamento de veículo, razão pela qual
pleiteou tutela antecipada para retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, requereu a declaração de inexistência do débito e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação de sentença (ID 1169551), a qual julgou procedente a ação.

Inconformado com a sentença proferida pelo juiz a quo, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

(
atual denominação do Banco FINASA BMC S/A) interpôs o presente recurso de apelação (ID 1169553).

Em suas razões, aduz a inexistência de ato ilícito, salientando que o contrato de financiamento fora realizado de forma regular e que agiu dentro de seu exercício legal, de acordo com a previsão contratual, ressaltando que a anotação negativa é um direito de cobrança. Sustenta a ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais e, em remota hipótese, a necessidade de minoração do quantum fixado.

Aduz que a incidência de juros de mora deve ser a partir do arbitramento da condenação, não se podendo considerar a mora do devedor se ele não tinha como satisfazer obrigação pecuniária ainda não fixada. Argumenta também a necessidade de redução da multa diária por descumprimento e do valor arbitrado à título de honorários sucumbenciais.

Por fim, requer o total provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ora vergastada, a fim de que seja julgado improcedentes os pedidos da parte autora, ora apelada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1169558), a parte apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a questão na verificação de configuração de suposto ato ilícito praticado pelo banco apelante, consubstanciado em cobrança e inscrição indevida do nome da parte autora, ora apelada, em órgão de proteção ao crédito, apto a ensejar reparação civil.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a
responsabilidade objetiva
do banco recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Da detida análise dos autos, verifica-se que o banco recorrente
não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência da relação e a validade do negócio jurídico.

Desse modo, face a inexistência de contrato nos autos ou qualquer outro documento que comprovasse que a autora possui vínculo com a instituição financeira ré, não há como concluir pela regularidade da contratação. Nesse passo, entendo correta a decisão de piso no que tange à declaração de inexistência da relação jurídica.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados, observa-se que de fato o banco apelante inscreveu o nome do autor no órgão de proteção ao crédito por dívida que alega não ter contraído (contrato de financiamento nº.
3666706068 – ID Nº. 1169528)
.

O recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de demonstrar que o contrato de financiamento supostamente firmado com o autor, ora apelado, seria regular, a fim de justificar a inscrição. Portanto, configurado está ato ilícito perpetrado pelo apelante, que por sua vez não se desincumbiu de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC.

Nessa esteira de raciocínio, não se pode olvidar que a conduta do recorrente gerou danos ao apelado/autor, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana.

Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome do apelado/autor no cadastro de restrição creditícia, implicando em desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Ademais, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Dessa forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pelo autor.

DA ADOÇÃO DOS JUROS DE MORA

Em relação ao termo inicial dos juros de mora,

verifica-se que o juízo primevo ao fixar a condenação em danos morais, estabeleceu que os juros moratórios incidissem
a partir do evento danoso
.

Com efeito, em se tratando de
responsabilidade civil extracontratual
, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica,
devem os juros de mora fluírem a partir do
evento

danoso
, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo reparos a sentença nesta parte.

DA REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO

Já em relação ao pedido de redução da multa por descumprimento,
observa-se que, ainda que seja possível, no caso em comento, a mesma não se mostra excessiva e muito menos ultrapassa o valor do objeto principal da demanda ou ainda do valor atribuído à causa.

A fim de corroborar com o entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. REDUÇÃO DO VALOR. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA NÃO INCIDE SOBRE A MULTA. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela OI S.A., ora recorrida, contra decisão do Juiz de primeiro grau, que rejeitou o incidente de impugnação oposto ao cumprimento de sentença movido pelo ora recorrente. 2. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da ora recorrida. 3.
Esclareça-se que é firme o entendimento do STJ, de que só é admitida a revisão do valor da multa cominatória na hipótese em que ele tenha sido fixado em valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.
4. O Tribunal de origem afirmou que "a decisão de antecipação de tutela deva ser relida, ao efeito de considerar que a multa não incida por dia, mas, sim, por fatura emitida de forma errada, o que se mostra mais congruente com a natureza da obrigação constante na ordem judicial." (fl. 1459, grifo acrescentado). 5. Assim, rever a alteração dos critérios para a fixação da multa e a redução do seu valor implica revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no AREsp 78.294/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16/3/2016. 6. No mais, o Tribunal de origem consignou que "evidente excesso de execução, bem como a ausência de emprego de todos os meios judiciais cabíveis para juntada das faturas que abrangem o período de condenação, dado necessário para liquidação do título exequendo" (fl. 1467, grifo acrescentado). 7. Modificar o entendimento da Corte Regional demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.260.800/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2012. 8. Por fim, esclareça-se que não incidem juros de mora sobre multa cominatória, pois configura evidente bis in idem. A propósito: AgRg no REsp 1.355.832/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/5/2015. 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1706976 RS 2017/0236673-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 1. Ação ajuizada em 18/02/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 18/10/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, o valor das astreintes configura manifesta desproporcionalidade, a fim de impor a sua redução. 3.
Consoante entendimento da Segunda Seção desta Casa, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.
4. No entanto, se utilizado apenas o critério de comparação do valor das astreintes com o valor da obrigação principal, corre-se o risco de estimular recursos com esse fim a esta Corte para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 5. Para se evitar essa situação, outro parâmetro que pode ser utilizado consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor diário da multa, no momento de sua fixação, em relação ao da obrigação principal. Assim, verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não ensejaria a sua redução. 6. Na hipótese sob julgamento, ponderando o valor da multa diária com o período máximo de sua incidência - inferior ao período em que a recorrente teria permanecido a desobedecer a determinação judicial (seis meses) -, somado ao fato de que o recorrente não cumpriu a decisão judicial no prazo assinalado, bem como dos altos valores contratuais envolvidos, resta afastada, na hipótese dos autos, qualquer excesso ou exorbitância do valor das astreintes. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1640420 SP 2014/0295026-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018)

Imperioso ressaltar que a multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC.

O valor fixado à título de multa pelo descumprimento da obrigação, portanto, no presente caso, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como possui caráter preventivo e se subordina ao princípio que veda o enriquecimento indevido.

Ademais, oportuno registrar, que o próprio banco apelante peticionou nos autos informando o cumprimento da determinação imposta na sentença, o que afasta a aplicação da multa, não causando qualquer prejuízo ao recorrente.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Acerca da definição dos múnus sucumbenciais,
observando os critérios de fixação previstos na legislação, nota-se que o valor arbitrado na sentença, qual seja, 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, se mostra adequado para a remuneração do serviço prestado pelo advogado, importando em
honorários
proporcionais pelo trabalho desempenhado, não merecendo reparos a sentença nesta parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024